Tribunal: TJSP
Processo: 1008423-59.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO – CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. Redução da capacidade laborativa decorrente de moléstias do trabalho. Vistoria "in loco" imprescindível. De ofício, determina-se a conversão do julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008423-59.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MANOEL AUGUSTO DO NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008423-59.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo 2/4
VOTO No 16004
Apelação: 1008423-59.2018.8.26.0564
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Manoel Augusto do Nascimento
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO DOENÇA DO TRABALHO CONVERSÃO EM
DILIGÊNCIA. Redução da capacidade laborativa decorrente
de moléstias do trabalho. Vistoria "in loco" imprescindível.
De ofício, determina-se a conversão do julgamento em
diligência.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 105/107,
complementada as fls. 126, que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-
se que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o segurado alega que na impugnação
ao laudo requereu a realização de vistoria, pedido esse que não foi deferido, razão
pela qual entende que houver cerceamento de seu direito de defesa. No tocante à
questão de fundo afirma, em síntese, que suas sequelas decorrem do trabalho
braçal exercido em sua vida profissional. Destaca que o STJ já firmou entendimento
no sentido da desnecessidade de irreversibilidade da lesão para a concessão de
auxílio-acidente. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada
procedente a demanda.
Em contrarrazões a autarquia requereu a cassação de
eventual tutela antecipada concedida no curso do processo e o ressarcimento dos
honorários periciais.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas nas empresas
Akita Montagens Industriais Ltda., Silibor Ind. e Com. Ltda., Mapra Mangueiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008423-59.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo 3/4
Artefatos de Borrachas Ind. e Com. Ltda., veio a ser acometido por moléstias nos
membros inferiores e bacia, as quais reduziram sua capacidade para o trabalho.
Requereu a concessão do benefício cabível.
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 83/89).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial, a partir do exame clínico, bem como da análise dos documentos médicos
acostados aos autos, concluiu o expert que o autor é portador “GENU VALGO
(joelhos), ARTROSE nos joelhos (Gonartrose), CONDROMALÁCIA (condropatia)
patelar nos joelhos, LESÃO de MENISCOS e de LIGAMENTOS nos joelhos, TENDINITE
da PATA DE GANSO de joelho esquerdo e ENCURTAMENTO de 03cm em desfavor do
membro inferior direito, com evidente comprometimento da marcha; essas lesões
não apresentam evidência de origem e nem agravamento pelo trabalho (...)” (fl. 88).
A demanda foi, com amparo na prova técnica, julgada
improcedente, sob o fundamento de ausência de nexo causal (fls. 105/107).
Pois bem.
Ressalvado
o
entendimento
do
MM.
Juízo
sentenciante, a prova técnica não se mostra suficiente para o deslinde da
controvérsia.
Isso porque o perito judicial afastou o nexo
causal/concausal apenas com base na narrativa do próprio obreiro quanto às suas
atividades laborativas.
Cumpre observar que, muito embora as moléstias
diagnosticadas sejam degenerativas, a teoria da concausa também é admitida pelo
direito e, a fim de se verificar se o trabalho pode ter agravado o quadro clínico do
segurado, a vistoria in loco se mostra necessária.
Importante mencionar que devido ao avançado
estágio da artrose dos joelhos, o perito recomendou ao obreiro de “abster de ficar
em pé longos períodos e de realizar caminhadas muito longas”, mais uma razão
para, através da perícia ambiental, se averiguar a natureza das atividades
realizadas.
Posto isto, DE OFÍCIO, determina-se a CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Em consequência, remetam-se os autos à Vara de
origem, com a subsequente nomeação de perito de confiança do Juízo, para
realização de vistoria na empresa Mapra Mangueiras e Artefatos de Borracha
Industria e Comércio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008423-59.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo 4/4
Fixa-se o prazo de trinta dias para a apresentação do
laudo, a contar da data de realização da perícia.
Arbitram-se os honorários periciais em R$ 900,00
(novecentos reais).
Intime-se o INSS para efetuar o depósito dos
honorários, no prazo de dez dias.
Com a nomeação do perito, as partes poderão
impugnar a nomeação, indicar assistente técnico e formular quesitos, no prazo de
quinze dias (artigo 465, §1o, do NCPC).
O laudo pericial deve ser confeccionado em
observância ao artigo 473, do NCPC.
Apresentado o laudo, poderão as partes apresentar
impugnação ou os assistentes técnicos oferecer parecer, no prazo de quinze dias
(artigo 477, §1o, do NCPC).
Após, tornem.
Nuncio Theophilo Neto
Relator